Tribunal: TJDFT
Processo: 0705274-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0705274-34.2020.8.07.0000 - AI Agravantes DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Agravado JOSÉ ANES PEREIRA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0708455-23.2019.8.07.0018, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e o DISTRITO FEDERAL em face ao cumprimento de sentença proposto por JOSE ANES PEREIRA. O DISTRITO FEDERAL e o IPREV alegam excesso de execução. Afirmam que a parte exequente não incluiu os valores recebidos na rubrica 10787 (Complementação do Salário Mínimo), que passou a ser paga a partir de maio/2004. Informam o excesso no valor de R$ 6.613,30 e como sendo devido o valor de R$ 51.495,93 (ID 48712927). Em resposta, o exequente discorda das alegações trazidas na impugnação. Afirma que a rubrica de complementação do salário mínimo não pode integrar o vencimento base para fins de incidência de outras vantagens. Alega que a vinculação de vantagens pecuniárias ao salário mínimo, qualquer que seja a finalidade, é vedada pelo inciso IV do art. 7° da Constituição Federal. Requer seja indeferida a impugnação (ID 51017091). É a síntese do necessário. Decido. II – A controvérsia cinge-se à definição do valor devido. JOSE ajuizou a presente execução com base na Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, que tramitou perante a 8a Vara de Fazenda Pública, pretendendo o recebimento das parcelas vencidas referentes a diferença dos proventos de aposentadoria com carga horária de 40 horas semanais, no período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, no valor de R$ 56.328,16. Eis o que restou consignado na sentença de fls. 42/49, ora executada: “(...) JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n 11.960/2009 e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.” O DISTRITO FEDERAL e o IPREV se insurgiram contra os cálculos apresentados pelo exequente afirmando que não foram incluídos os valores referentes à rubrica 10787 – Complementação do Salário Mínimo. Sem razão os executados. Na fase de conhecimento, a discussão trazida à baila pelo sindicato dizia respeito ao direito dos substituídos que exerciam cargo em comissão na data de sua aposentadoria receberem os proventos calculados com base na jornada de 40 horas semanais e não 30 horas como vinham recebendo. Ocorre que as gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, conforme disposto no art. 74, § 1o, da Lei 840/2011. Assim, a inclusão da rubrica paga para atingir o salário mínimo incorreria na vedação prevista no art. 7o, IV, da Constituição Federal: “Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.” Ainda, no julgamento do REsp 572.921-4-RG-QO/RN – Tema 141 – o e. STF reafirmou sua jurisprudência no sentido de que gratificações e demais vantagens não incidem sobre o abono pago para atingir o salário mínimo, por ofender o art. 7o, IV, da Constituição Federal: “Súmula Vinculante 15 - O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo.” Desse modo, a inclusão dos valores referentes à rubrica 10787 – Complementação do Salário Mínimo – induz a uma vinculação indireta ao salário mínimo o que é vedado pela CF/1988. Quanto a correção monetária, a sentença definiu a utilização da TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei 9.494/97. No que tange aos juros de mora, o v. acórdão n. 975313, da 2a Turma Cível, fixou como termo inicial para a incidência a data da notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança n. 2009.00.2.001320-7, qual seja 01/04/2009: Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do autor, apenas para fixar como termo inicial para incidência dos juros de mora a notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7, rel. Mário Machado, e nego provimento do recurso dos requeridos.” Nota-se que o julgado definiu o índice de correção monetária e o percentual de juros de mora a serem utilizados para atualização do valor, reputando-se matéria preclusa. Analisando os cálculos de ID 42781352 verifica-se que o exequente observou o período definido no julgado - de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, bem como deixou de incluir a rubrica 10787; contudo, atualizou os valores de forma indevida (de 01/02/2004 a 29/06/2009: INPC, índice divulgado pelo TJDFT; de 30/06/2009 a 31/10/2018: Taxa Referencial – TR). O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, também realizou os cálculos para o período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, porém incluiu os valores referente à rubrica 10787 em desacordo com o ordenamento jurídico. Ainda, atualizou os valores pela evolução do INPC (até 29/06/2009) e da TR (de 30/06/2009 em diante). No que se refere aos honorários de sucumbência, o acórdão n. 975313 retificou de ofício a fixação dos honorários e condenou os requeridos a pagá-los nos percentuais definidos no § 3o, do art. 85, do CPC, a serem fixados quando liquidada a condenação, como dispõe o § 4o, II, do mesmo dispositivo. Ainda, o e. STJ no julgamento do REsp n. 1.711.432 impôs a majoração em 10% sobre a verba honorária arbitrada na origem: Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, c/c o Enunciado Administrativo n. 7/STJ (“Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC”), impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 10% sobre a verba arbitrada na origem.” III - Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, mediante a alteração dos cálculos da planilha de ID 42781352, tão somente para proceder a correção monetária do débito pelo índice oficial, sendo que os juros de mora devem incidir a partir da citação, 01/04/2009. Com os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2019 17:20:12” Alegam os Embargantes, em preliminar, que ao não conhecer dos Embargos de Declaração que opuseram, a r. decisão agravada negou vigência ao art. 1.022 do CPC e, portanto, deve ser anulada. Defendem que a rubrica 10787 não é devida quando comprovado que o vencimento básico recebido pelo servidor público é superior ao salário mínimo, o que é o caso, devendo ser eliminada dos cálculos. Asseveram que a responsabilidade pelo pagamento do precatório deve ser atribuída apenas ao Distrito Federal, afastando-se a divisão dos precatórios nos percentuais de 50% para o Distrito Federal e 50% para o IPREV, mormente porque os valores postulados na execução dizem respeito a débitos anteriores à aposentadoria e à criação do IPREV/DF. Subsidiariamente, pedem que não seja atribuída responsabilidade ao Distrito Federal e que o pagamento seja feito apenas pela Agravante IPREV/DF, de modo que apenas um dos entes públicos receba a requisição de pagamento, tendo em vista que a solidariedade não se presume. Pugnam pela atribuição de efeito suspensivo até o pronunciamento definitivo pela Turma. Aduzem que o fumus boni iuris está consubstanciado no fato de a r. decisão agravada contrariar a Constituição Federal e a legislação que rege a matéria, e o periculum in mora na circunstância de a decisão agravada vir a causar prejuízos ao sistema previdenciário, além de tumultuar o processo e prejudicar sua celeridade. No mérito, pedem “a anulação da decisão do juízo de origem, devolvendo-lhe os autos e determinando a integral apreciação do recurso aclaratório lá oposto; e) subsidiariamente, por economia e celeridade processual, que a Corte desde logo conheça e dê provimento a este agravo, a fim de analisar por completo os temas submetidos ao juízo recorrido, procedendo à reforma daquela decisão, no sentido de que: (1) sejam excluídos dos cálculos os valores relativos à rubrica 10787 Complementação do Salário Mínimo; (2) a responsabilidade pelo pagamento do precatório seja atribuída apenas ao Distrito Federal, afastando-se a divisão dos precatórios na proporção de 50% para o DF e 50% para o IPREV, inclusive porque os valores postulados na execução dizem respeito a débitos anteriores à aposentadoria e à criação do IPREV/DF; (3) subsidiariamente, seja atribuída a responsabilidade pelo pagamento apenas ao IPREV/DF, uma vez que a responsabilidade do DF é apenas subsidiária, nos termos da lei. De todo modo, apenas um dos entes públicos deverá receber a requisição de pagamento, pois inexiste o instituto da solidariedade no caso.” Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da tutela devem ocorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado. O segundo, nos imediatos prejuízos decorrentes da demora no julgamento. À falta de qualquer um deles, impõe-se o indeferimento do pedido. A priori, impende ressaltar que não há negativa de vigência ao art. 1.022 do CPC[1] quando o magistrado considera não haver omissão, contradição ou obscuridade na sua decisão. No que se refere ao pleito de suspensão, falta verossimilhança nas alegações dos Agravantes no tocante à responsabilidade pelo pagamento da verba objeto do cumprimento individual da sentença endereçado ao Distrito Federal e ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, pelas razões a seguir expostas. Vê-se que a ação coletiva cujo cumprimento se requer foi proposta contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal e o Distrito Federal. A sentença proferida nos autos do Processo n. 2015.01.1.125134-3 excluiu da lide o segundo réu (Distrito Federal) e condenou o IPREV “ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.” O v. Acórdão deu parcial provimento à Apelação do Autor, apenas para fixar como termo inicial para incidência dos juros de mora a data da notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7, e negou provimento à Apelação interposta pelos Réus. Todavia, constou da fundamentação do v. Acórdão que ainda que se trate de responsabilidade subsidiária, é nítida a legitimidade do Distrito Federal para compor as lides previdenciárias que envolvam o IPREV/DF, dado que poderá arcar com a condenação na falta da autarquia. Na ementa também constou que o IPREV/DF e o Distrito Federal ostentam legitimidade passiva nas ações que envolvam a cobrança de valores referentes a benefícios previdenciários de servidores públicos. Logo, a questão relacionada à legitimidade passiva para o cumprimento de sentença não está definida tanto no Mandado de Segurança Coletivo no 2009.00.2.001320-7, pois a parte dispositiva não está em sintonia com a fundamentação, quanto na Ação Coletiva no 2015.01.1. 125134-3, cuja sentença está com a exigibilidade suspensa em razão da decisão proferida no IRDR 15, Processo 0717865-62.2019.8.07.0000. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo, até o julgamento deste recurso. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora [1] CPC: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.